Tribunal: TJPA
Processo: 0805789-96.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805789-96.2022.8.14.0005

APELANTE: ADILIO OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INC. II E IV C/C 14, INC. II E 69, TODOS DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANIMUS NECANDI E QUALIFICADORAS QUE NÃO FICARAM PROVADOS. DESCABIMENTO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM A INTENÇÃO DO RECORRENTE EM MATAR AS VÍTIMAS PORQUE FOI EXPULSO DO BAR DE SUA PROPRIEDADE E POR TER AGIDO DE SURPRESA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra duas vítimas. Pede a anulação do julgamento ou a redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Decisão condenatória contrária às provas dos autos, face a inexistência de elementos de cognição a demonstrar o
animus necandi
e o reconhecimento das qualificadoras.

3 – A redução da pena diante do equívoco na fundamentação dos vetores da culpabilidade e motivos do crime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – As

provas colhidas nos autos permitem demonstrar o animus necandi e justificam o reconhecimento das qualificadoras, pois o fato de ter sido expulso do estabelecimento de propriedade das vítimas revela a futilidade do motivo e o fato do apelante chegar no local do crime efetuando vários disparos, demonstrou que os ofendidos foram pegos de surpresa.

5 – O vetor da culpabilidade, que diz respeito à reprovação da conduta, foi valorado em desfavor do apelante com motivação idônea e não se utilizou de elementares do tipo penal do homicídio. De igual forma, o motivo fútil, embora reconhecido pelo júri como qualificadora, não foi utilizado como circunstância judicial para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, mas, sim, como agravante, não havendo, assim, qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADÍLIO OLIVEIRA DE CARVALHO
contra a sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP em concurso material.

O recorrente sustenta que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, pois os elementos de cognição demonstraram que, apesar de ter efetuado disparos com arma de fogo contra as vítimas, não teve a intenção de matá-las, bem como inexiste lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras.

Alega ainda que a análise dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime foi realizada com motivação inidônea.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou reduzir a pena aplicada.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta nos autos que, no dia 09/10/2022, por volta das 00h40, no restaurante "Siga Bem", localizado na Rua Alberto Soares (bairro Liberdade, Altamira/PA), o ora denunciado tentou ceifar a vida de CUSTODIO PEREIRA DE SIQUEIRA e ADRIANA ROSA DE SOUZA, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos.

Segundo apurado no dia dos fatos, ADILIO e FABIANA LEMOS DE FRANÇA e seu tio EDVALDO DA SILVA FRANÇA estavam bebendo e jantando no restaurante "Siga Bem", quando, ao levantar, FABIANA quebrou uma garrafa de cerveja no local. Diante disso, iniciou-se uma discussão com o dono do restaurante e vítima, CUSTODIO, sendo que ADILIO, FABIANA e EDVALDO se retiraram do estabelecimento.

ADILIO, FABIANA e EDVALDO foram para o "Bar do Esquinão", localizado na Av. João Coelho (bairro Brasília, Altamira/PA). Em seguida, o ora denunciado retornou sozinho ao restaurante "Siga Bem" e efetuou diversos disparos contra os donos do estabelecimento, CUSTODIO e ADRIANA.

As vítimas foram atingidas, sendo ADRIANA encaminhada à UPA e CUSTODIO para o Hospital Regional. No local do crime foram recolhidos oito cartuchos de munição deflagrada.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O recorrente sustenta que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, pois os elementos de cognição demonstraram que, apesar de ter efetuado disparos com arma de fogo contra as vítimas, não teve a intenção de matá-las, bem como inexiste lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras.

Quando da instrução processual, as vítimas, proprietárias do bar onde aconteceu o delito, disseram que expulsaram o recorrente e outras pessoas que se envolveram em uma confusão no recinto. Outrossim, afirmaram que o acusado retornou ao local do delito e sacou sua arma efetuando vários disparos de arma de fogo.

Esclareça-se, que Adriana Rosa de Souza foi ferida no joelho, enquanto Custódio Pereira de Siqueira foi atingido na região do tórax. Por fim, no local do crime, foram recolhidos 08 (oito) estojos de munição deflagrados do mesmo calibre da pistola que o recorrente utilizou para disparar os tiros contra os ofendidos.

Vê-se, então, que as provas colhidas nos autos permitem demonstrar o animus necandi e justificam o reconhecimento das qualificadoras, pois o fato de ter sido expulso do estabelecimento de propriedade das vítimas revela a futilidade do motivo e o fato do apelante chegar no local do crime efetuando vários disparos, demonstrou que os ofendidos foram pegos de surpresa.

Por isso, desacolho o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que a análise dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime foi realizada com motivação inidônea.

Com efeito, o vetor da culpabilidade, que diz respeito à reprovação da conduta, foi valorado em desfavor do apelante com motivação idônea e não se utilizou de elementares do tipo penal do homicídio. De igual forma, o motivo fútil, embora reconhecido pelo júri como qualificadora, não foi utilizado como circunstância judicial para fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, mas, sim, como agravante, não havendo, assim, qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025